Tribunal: TJES
Processo: 5016595-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PATOLOGIA ORTOPÉDICA. LAUDOS PARTICULARES ATESTANDO APTIDÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu a antecipação da tutela pleiteada por Afonso Braga Barreto, determinando a permanência no concurso público para provimento no cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato no exame médico do concurso, por apresentar patologia ortopédica, fora legítima; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a permanência no certame viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A eliminação do candidato no exame médico do concurso, baseada no parecer da Junta Militar de Saúde (JMS), refoge à razoabilidade, pois laudos médicos particulares apresentados atestam a capacidade exigida para o desempenho das funções do cargo.

4)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que a exclusão de candidato por doença que não o incapacite para o exercício das funções do cargo é ilegal e pode ser afastada pelo Judiciário, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.

5)
A decisão de primeira instância, ao suspender os efeitos do ato administrativo e garantir a permanência do candidato no certame, encontra respaldo nos elementos que indicam a capacidade plena para as funções, além de resguardar o direito até o julgamento definitivo do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

1. A eliminação de candidato em concurso público por patologia que não o impossibilita para as funções do cargo viola o princípio da razoabilidade e pode ser afastada pelo Poder Judiciário.

2. A atuação judicial para garantir a permanência do candidato no certame não afronta o princípio da separação dos poderes quando há indícios de ilegalidade no ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
: TJES, AgInt no AI 5013216-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 26/03/2024; TJES, AI 5011022-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 19/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016595-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AFONSO BRAGA BARRETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PATOLOGIA ORTOPÉDICA. LAUDOS PARTICULARES ATESTANDO APTIDÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu a antecipação da tutela pleiteada por Afonso Braga Barreto, determinando a permanência no concurso público para provimento no cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato no exame médico do concurso, por apresentar patologia ortopédica, fora legítima; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a permanência no certame viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A eliminação do candidato no exame médico do concurso, baseada no parecer da Junta Militar de Saúde (JMS), refoge à razoabilidade, pois laudos médicos particulares apresentados atestam a capacidade exigida para o desempenho das funções do cargo.

4)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a exclusão de candidato por doença que não o incapacite para o exercício das funções do cargo é ilegal e pode ser afastada pelo Judiciário, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.

5)
A decisão de primeira instância, ao suspender os efeitos do ato administrativo e garantir a permanência do candidato no certame, encontra respaldo nos elementos que indicam a capacidade plena para as funções, além de resguardar o direito até o julgamento definitivo do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

1. A eliminação de candidato em concurso público por patologia que não o impossibilita para as funções do cargo viola o princípio da razoabilidade e pode ser afastada pelo Poder Judiciário.

2. A atuação judicial para garantir a permanência do candidato no certame não afronta o princípio da separação dos poderes quando há indícios de ilegalidade no ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
: TJES, AgInt no AI 5013216-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 26/03/2024; TJES, AI 5011022-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 19/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o recorrido fora eliminado na fase de inspeção de saúde do concurso público para provimento do cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão da seguinte conclusão exarada pela Junta Militar:

[...]
O candidato portador de pé torto congênito, ainda que submetido ao tratamento cirúrgico, é considerado inapto ao serviço militar, devido ao maior risco de lesões desencadeadas pela alta demanda física da atividade operacional inerente à especificidade dessa atividade laborativa. Tais lesões podem ser agravadas e cronificadas ao longo do tempo, levando a afastamentos prolongados, restrições à progressão de carreira, aposentadoria precoce, além de maior ônus ao estado, uma vez que o tempo de efetivo serviço militar previsto em legislação castrense é de atualmente 35 anos
. Destacamos que o militar que se afasta do serviço para tratamento de saúde e se encontra incapaz total temporariamente de forma prolongada gera onerosos custos ao erário, prejuízos à sua vida civil, restrições na sua qualidade de vida, maiores custos para tratamentos clínicos e cirúrgicos, além de maior prevalência de transtornos psiquiátricos e problemas psicológicos. (
g.n
.)

Nada obstante, ao menos nesse momento embrionário em que o feito se encontra, vislumbra-se que a eliminação refoge à razoabilidade, uma vez que os laudos médicos acostados pelo recorrente atestam que a patologia ortopédica não o incapacita para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido.

Nesse sentido, assentara o Dr. Vitor Modesto Fonseca, ortopedista e traumatologista, CRM 5284010-6 (Id. 51059750):

[...] Paciente apto à prática de qualquer atividade física de alto impacto, não havendo contraindicação para exercer a profissão de policial militar.

De igual modo, declara o fisioterapeuta Eduardo Soares Cabral, Crefito 385905-F (Id. 51060457):

[...] foi avaliado por mim e se encontra apto para o pleno exercício das atividades inerentes à profissão de Policial Militar, sem restrições de ordem física que possam interferir no desempenho de suas funções.

Com efeito, diante desse contexto fático-probatório, em que não há evidências de incompatibilidade para o desempenho regular da atividade militar, a suspensão do ato administrativo exsurge adequada.

Em situações semelhantes, este Tribunal já decidira no mesmo sentido, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. Lesão ORTOPÉDICA. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Recurso DESPROVIDO. 1)
Consoante farta jurisprudência desta egrégia Corte, “a exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023) 2) Hipótese em que, restando comprovada a aptidão física e clínica do candidato para o exercício do cargo público, deve ser reputada ilegítima a eliminação do certame. 3) Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5013216-41.2023.8.08.0000 Magistrado: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023)

Por conseguinte, como bem assentara o douto juízo
a quo
, a princípio, restam presentes os requisitos para a manutenção do candidato no certame.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).